Tribunal: TJDFT
Processo: 0727055-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727055-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO LUIS BEZERRA AGRAVADO: DALCIRA RODRIGUES DE SOUZA, TCHESLEY DOS SANTOS PORTO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raimundo Luis Bezerra contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu a penhora de direitos possessórios do imóvel localizado na Quadra 20, Casa 19, Nossa Senhora de Fátima, Planaltina/DF. Intime-se Raimundo Luis Bezerra para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso quanto à impenhorabilidade do imóvel por ser único bem de família, posto que a tese não foi apresentada perante o Juízo de Primeiro Grau antes da decisão agravada ser proferida com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator